Tribunal: TJSP
Processo: 1001173-77.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. Teórica prejudicialidade externa cuja caracterização está atrelada à particularidade da sentença de mérito "depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente" (art. 313, V, 'a', do CPC). Julgamento da ação de alimentos que não

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. Teórica prejudicialidade externa cuja caracterização está atrelada à particularidade da sentença de mérito "depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente" (art. 313, V, 'a', do CPC). Julgamento da ação de alimentos que não consubstancia pressuposto lógico ao arbitramento de aluguéis.
Teórica impossibilidade de cobrança de aluguéis. Afastamento do apelado do lar que, embora obste o exercício do direito de uso da propriedade imóvel, não o priva de sua fruição na medida em que o exercício de tal direto não é incompatível com seu distanciamento da apelante.
Juros de mora que somente comportam incidência a partir do vencimento de cada prestação. Reajuste dos aluguéis vincendos que deve observar a frequência anual (art. 2o Lei n 10.192/2001). Prestações vencidas que devem ser corrigidas monetariamente a partir da caracterização da mora (art. 395 Código Civil). Recurso parcialmente provido.